Tribunal: TJMT
Processo: 1034201-81.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034201-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Abuso de Incapazes, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), JULIANO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 021.829.931-18 (PACIENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (IMPETRANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (IMPETRANTE), HELENA ORTENILA BRANDAO - CPF: 314.222.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus.
Cárcere privado, favorecimento pessoal, apropriação de bens de idoso e indução de pessoa idosa à outorga de procuração para administração de bens
.
Medidas cautelares diversas
da prisão. Revogação parcial.
Princípio da proporcionalidade
.

Concessão parcial da ordem.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e posteriormente liberado mediante medidas cautelares diversas da prisão, acusado de supostos crimes previstos no Código Penal e no Estatuto do Idoso. Requerimento liminar para revogação de medidas cautelares que proibiam o contato entre o paciente e a vítima, idosa em situação de vulnerabilidade, sob alegação de constrangimento ilegal e ausência de fundamentação idônea.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas cautelares de afastamento e proibição de contato entre o paciente e a vítima se mostra proporcional e necessária; (
ii
)
Estabelecer se a manutenção das demais medidas cautelares impostas atende aos requisitos de adequação e necessidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O art. 282 do Código de Processo Penal estabelece que medidas cautelares devem ser proporcionais à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições do agente, sendo aplicadas apenas quando indispensáveis à garantia da ordem pública ou para a aplicação da lei penal.

4. A manutenção das medidas de afastamento e proibição de contato excede os limites da razoabilidade, considerando que o relatório psicossocial e os depoimentos demonstram forte vínculo afetivo entre o paciente e a vítima, inexistência de coação ou intimidação, e impacto emocional negativo na vítima decorrente da ausência do convívio familiar.

5. A revogação parcial das medidas cautelares se ampara no direito à convivência familiar, garantido pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 10, §3º, do Estatuto do Idoso, os quais asseguram a preservação de vínculos familiares, especialmente em casos de pessoas idosas.

6. A ausência de oposição do Ministério Público ao pleito reforça a inexistência de risco concreto justificável para a manutenção das medidas de afastamento.

7.
A manutenção das demais medidas cautelares impostas ao paciente, como o comparecimento periódico ao juízo, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, o recolhimento domiciliar noturno e a abstenção de frequentar bares e festas, revela-se necessária, proporcional e adequada para assegurar o bom andamento processual e prevenir riscos à ordem pública
, dada
a natureza preventiva
destas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido
parcialmente
procedente.

Tese de julgamento:
(i)
A revogação de medidas cautelares diversas da prisão que determinam o afastamento e a proibição de contato entre o paciente e a vítima é cabível quando ausentes elementos concretos de risco que justifiquem sua manutenção, especialmente em casos que envolvem relações familiares e forte vínculo afetivo, considerando o direito à convivência familiar
. (
ii
) Medidas cautelares diversas da prisão devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo aplicadas apenas quando indispensáveis para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
C
F/88
, art. 227; CPP, art. 282; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), art. 10, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
---

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos
advogado
s

Vagner Soares Sulas e Fábio Sales Vieira
, em favor de
Juliano Ferreira Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo da 2ª Vara Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
,
e, na audiência de custódia realizada
no

AuPrFl
1004122-96.2024.8.11.0040, teve o
referido
ato prisional homologado,
quando
também foi concedida
a
sua
liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, acusado da prática, em tese, dos crimes de cárcere privado (art. 148 do Código Penal)
;
violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal)
;
favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal)
;
apropriação de bens de idoso (art. 102 da Lei n. 10.741/
20
03)
;
e indução de pessoa idosa à outorga de procuração para administração de bens (art. 106 da Lei n. 10.741/
20
03)
.

Alegam, os
impetrantes
,
que o paciente sofre
constrangimento ilegal,
uma vez
que
, no dia 4 de novembro de 2024, a autoridade indigitada de coatora indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares, por meio de decisão carente de fundamentação idônea, ressaltando que a manutenção das
medidas são desproporcionais,
porquanto
a suposta vítima, Helena
Ortenila
Brandão,
de 8
2
anos e acometida de Mal de Parkinson,
não relatou qualquer risco ou perigo decorrente da
conduta
de Juliano
, ao
contrário, o relatório psicossocial aponta que a vítima manifesta explicitamente o desejo de retomar o contato
com
o genro
,
destacando o impacto emocional negativo gerado pela atual privação.

Sustentam
que as medidas restritivas têm causado graves prejuízos, tanto ao paciente quanto à própria vítima, que se encontra fragilizada emocionalmente pela ausência de seu convívio familiar
, porquanto ficou demonstrado que
a idosa
tem
apresenta
do
episódios de ansiedade relacionados à ausência de contato com
Juliano
, situação
, essa,
que contribui para o agravamento de seu estado emocional
. Asseveram, ademais,
que as restrições
que foram
mantidas p
ela autoridade indigitada de coatora
, não encontram respaldo em
elementos
concretos e violam os direitos constitucionais à liberdade e à convivência familiar.

Relatam

que
o Ministério Público não apresentou
qualquer
objeção ao pedido
de revogação das medidas cautelares
impostas ao paciente
, o que reforça a
demonstração de
ausência de risco concreto decorrente da revogação das
aludidas
medidas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
a revogação
“
ao menos a medida cautelar que impõe até o momento, sem qualquer razão de ser, a proibição do paciente de conviver e ter contato com a Senhora HELENA ORNETILA BRANDÃO, permitindo assim que o paciente possa, por conseguinte, retornar para sua residência e conviver com a suposta vítima (sua SOGRA) e com seu esposo
”.
E, no mérito,
a
revogação de todas as medidas cautelares impostas ao paciente
.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões que estão no ID 256124654. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 257088673, no qual
fez um breve resumo dos autos originários.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 260860682,
manifesta-se pela concessão da ordem, “
tão somente para revogar as medidas cautelares de afastamento e proibição de contato, devendo ser mantidas as demais
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
não obstante o entendimento adotado pela autoridade indigitada de coatora,
observa-se que a manutenção
das medidas impostas que proíbem o paciente de manter contato e aproximação com a vítima Helena
Ortenila
Brandão
extrapola os limites da razoabilidade, não se mostrando adequadas nem proporcionais diante dos elementos colhidos.

Com efeito
, o
art. 282 do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas proporcionalmente à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente, sempre que indispensáveis à aplicação da lei penal ou para a garantia da ordem pública
, devendo ser considerado que
a privação de convívio familiar, especialmente em situações que envolvem pessoas idosas e em condições de vulnerabilidade, deve ser aplicada apenas em casos extremos e com base em provas inequívocas de perigo.

No caso
sob apreciação
, observa-se que as medidas impostas ao paciente foram inicialmente fundamentadas na gravidade dos crimes investigados – sequestro, cárcere privado e abuso patrimonial – com o objetivo de proteger a vítima, uma idosa em situação de vulnerabilidade. No entanto, a evolução do caso revela que
as
restrições
cons
tantes
nas medidas
que proíbem o paciente de manter contato e
aproximação com Helena
Ortenila
Brandão,
não encontram mais respaldo fático ou jurídico.

Isso porque
,

as
provas produzid
a
s indicam que a vítima, Helena
Ortenila
Brandão, de 82 anos, mantém relação de forte vínculo afetivo com o paciente, seu genro, com quem conviveu por longo período
, tanto que o
relatório psicossocial, subscrito por profissionais habilitados, atesta que a ausência
de Juliano
tem gerado impactos emocionais negativos, incluindo ansiedade e crises de instabilidade emocional.
Al
ém disso, a vítima declarou expressamente seu desejo de retomar o contato com o paciente, reforçando a inexistência de medo, coação ou sentimento de insegurança em relação
à sua pessoa
, sendo imperioso ressaltar que
não há registros de coação, ameaça ou qualquer forma de intimidação à vítima por parte do paciente.

É cediço
,
que o
direito à convivência familiar, garantido pelo art. 227 da Constituição Federal, é um pilar do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em casos que envolvem pessoas idosas, em razão da proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.

Ademais, o
art. 10, §3º, da Lei n
.
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), dispõe que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa idosa a preservação de seus vínculos familiares e comunitários.
Logo
, impedir o contato entre a vítima e o paciente, sem justificativa concreta de risco, viola
as referidas
norma
s
, além de potencializar os efeitos de fragilidade emocional identificados nos laudos técnicos.

Se isso não bastasse, a
ausência de oposição do Ministério Público ao pleito reforça a inexistência de risco concreto que justifique a manutenção da
s
medida
s
cautelar
es e proibição
e
a
fastamento do paciente do convívio familiar com a
vítima, mostrando-se, portanto, que
a
manutenção
delas
é desproporcional ao caso concreto
.

Isso porque, o
princípio da proporcionalidade, amplamente reconhecido em nosso ordenamento jurídico, exige que as restrições impostas pelo Estado sejam adequadas e necessárias para alcançar os fins pretendidos, evitando qualquer excesso ou arbitrariedade
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que
a manutenção da
s
medida
s
cautelares de afastamento e proibição de contato não atende mais a esses requisitos, especialmente considerando que não há indícios de perigo ou ameaça à integridade física, psicológica ou patrimonial da vítima
. Ademais,
a

manutenção
dessas
duas medidas está
causando prejuízo emocional à ofendida, o que contraria o objetivo de proteção que motivou sua imposição;
isso sem contar que a
própria

ofendida
manifestou de forma reiterada o desejo de conviver com
o paciente
, situação
que é
essencial para sua estabilidade emocional.

É cediço, que o

D
ireito
P
enal é norteado pelo princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal
, razão pela qual
as medidas cautelares que restringem a liberdade e o convívio familiar devem ser sempre analisadas com cautela e revogadas quando não houver elementos suficientes que justifiquem sua continuidade.

No caso em tela, as circunstâncias demonstram que a manutenção das medidas
q
ue proíbem o paciente de manter contato e aproximação com a vítima Helena
Ortenila
Brandão não atende
mais
ao propósito legal e configura constrangimento ilega
l
.

Por outro lado, a manutenção das demais medidas cautelares,
apresentam-se em consonância com os requisitos de necessidade e adequação previstos no art
.
282 do Código de Processo Penal
, uma vez que tais
medidas, por sua natureza, não configuram restrições extremas à liberdade do paciente, mas sim instrumentos para garantir o bom andamento do processo e prevenir possíveis incidentes que possam comprometer a persecução penal.

E tal afirmação se impõe porque a
s medidas cautelares que determinam o comparecimento bimestral ao juízo, a necessidade de informar mudanças de residência e de não se ausentar da comarca sem prévia comunicação são essenciais para assegurar o controle jurisdicional sobre o paciente
, pois
garantem que o
paciente
se mantenha à disposição do juízo, possibilitando que os atos processuais transcorram com regularidade.

A
demais
, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de frequentar bares, festas e congêneres possuem caráter preventivo, evitando que o paciente possa se envolver em situações que comprometam a ordem pública ou interfiram em sua conduta pessoal durante o curso do processo.

Por sua vez, a
determinação de que o paciente se abstenha de praticar crimes, enquanto medida genérica e de observância obrigatória a todos os cidadãos, reforça a necessidade de manter a lisura de sua conduta durante a tramitação do feito
, tratando
-se de orientação preventiva que visa preservar não apenas a ordem pública, mas também o próprio paciente, permitindo-lhe demonstrar à sociedade e ao juízo seu compromisso com o respeito às normas.

Assim, a
s medidas mantidas respeitam o princípio da proporcionalidade,
dado
que não impõem ônus excessivo ou desarrazoado ao paciente
,

a
o contrário,
são adequadas ao objetivo de garantir a aplicação da lei penal
e o bom andamento processual,
pois
ao mesmo tempo que resguardam o interesse público, permitem ao paciente o exercício de sua liberdade de forma responsável, demonstrando respeito às normas e ao Poder Judiciário

Posto isso
,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedente o pedido deduzido em favor de
Juliano Ferreira Magalhães
; por consequência,
concedo
em parte
a ordem de habeas corpus almejada, exclusivamente para revogar as medidas cautelares que determinam o afastamento e a proibição de contato entre o paciente e a vítima Helena
Ortenila
Brandão, autorizando a retomada do convívio familiar, nos termos já estabelecidos
na liminar que ora se confirma
, com supervisão técnica e relatórios periódicos encaminhados à autoridade competente
, mantendo, todavia,
as demais medidas cautelares impostas, considerando a necessidade de resguardar a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025